Tribunal: TJSP
Processo: 1033699-72.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000808734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033699-72.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARCO TULIO COSTA GUIMARAES, é apelado USIMINAS MECÂNICA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1033699-72.2018.8.26.0506 rfs
2
Voto n.o 20215
Apelação n.o 1033699-72.2018.8.26.0506 Processo Digital
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Marco Tulio Costa Guimaraes
Apelada: Usiminas Mecânica S/A
Juiz: Paulo Cícero Augusto Pereira
Apelação. Duplicata. Embargos à execução opostos pela
coexecutada distribuídos e julgados, em oportunidade anterior, a
C. 20a Câmara de Direito Privado. Prevenção. Redistribuição.
Não conhecimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
153/160, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido
formulado em embargos à execução opostos por Marco Tulio Costa Guimaraes contra
Usiminas Mecânica S/A. O embargante foi condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20 % do valor da causa atualizado.
Inconformado, apela o embargante aduzindo, em preliminar,
ilegitimidade passiva para responder pelo crédito perseguido pela embargada, pois não há
prova de que agiu de má-fé na condução da empresa. Sustenta que houve cerceamento de
defesa, uma vez que não pode produzir provas no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. No mérito, aduz não haver provas de desvio de personalidade na
condução da empresa, não consistindo elemento para sua responsabilização a ausência de
bens penhoráveis. Conta que é ônus da embargada provar os requisitos necessários para
desconsideração da personalidade jurídica. Requer o provimento do recurso para reconhecer
sua ilegitimidade para responder pela dívida exequenda (fls. 162/177).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1033699-72.2018.8.26.0506 rfs
3
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 178/179).
A embargada apresentou contrarrazões requerendo, em preliminar,
o não conhecimento do recurso. No mérito, pleiteou a manutenção da sentença (fls.
182/186).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre embargos à execução.
O recurso não pode ser conhecido por esta Câmara, diante da
existência de prevenção da C. 20a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Busca o embargante o reconhecimento da sua ilegitimidade para
responder pela dívida perseguida na execução no 0040789-66.2009.8.26.0506, número
antigo 1756/2009.
Verifica-se, em pesquisa ao sistema informatizado deste Eg.
Tribunal de Justiça, existir os embargos à execução no 9000795-72.2009.8.26.0506 opostos
por Mto Construções Metálicas Ltda. contra Usiminas Mecânica S/A, relativa à mesma
execução no 1756/2009, tendo a apelação distribuída e julgada pela 20a Câmara de Direito
Privado, sob relatoria do Exmo. Des. Luis Carlos de Barros.
Assim, há que se reconhecer a prevenção da C. 20a Câmara de
Direito Privado, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal, que dispõe:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1033699-72.2018.8.26.0506 rfs
4
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do julgamento
anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga.
§ 2o O Presidente da respectiva Seção poderá apreciar as medidas
de urgência, sempre que inviável a distribuição e encaminhamento
imediatos do processo ao desembargador sorteado.
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a
competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo
processo ou em processos conexos, enquanto compuser ou
auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo da
distribuição.”
A observância da prevenção, prevista na norma jurídica regimental
se coaduna com a sistemática procedimental, visando à higidez do julgado e a segurança
jurídica do sistema.
Nesse sentido, é a doutrina de CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO, em sua obra Instituições de Direito Processual Civil, Volume I, Editora
Malheiros, pag. 632:
“São nulos os julgamentos feitos com infração às normas que
estabelecem prevenções como também aqueles feitos com a
participação de algum juiz supostamente prevento, mas que não o
seja (infração à regra de distribuição aleatória: art. 548, CPC)”
Assim já decidiu este E. Tribunal:
“Apelação. Ação de cobrança. Alegação do autor de que é credor
do réu de importância decorrente de valores emprestados cujos
pagamentos não ocorreram nas datas fixadas. Sentença de
improcedência. Decisão proferida pela 23a Câmara de Direito
Privado em recurso anterior que reconheceu que os débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1033699-72.2018.8.26.0506 rfs
5
realizados pelo autor são indevidos. Prevenção pelo julgamento
anterior evidenciado. Inteligência do artigo 105 do Regimento
Interno dessa Corte. Discussão que envolve a mesma matéria e as
mesmas partes. Própria r. sentença proferida na presente ação faz
menção ao julgamento proferido pela R. 23a Câmara de Direito
Privado. Recurso não conhecido, com determinação”. (Apelação
1019026-64.2014.8.26.0005,
Relator
EDSON
LUIZ
DE
QUEIRÓZ; Órgão julgador 18a Câmara de Direito Privado; j.
14/06/2016)
“MEDIDA CAUTELAR - Exibição de documentos Contrato de
Participação Financeira Improcedência - Competência Recursal
- Prevenção da 4a Câmara de Direito Privado, que primeiro
conheceu da causa e que julgou recurso anteriormente interposto
- Inteligência do art. 105 e seus parágrafos do Regimento Interno
desta
Egrégia
Corte
-
Recurso
não
conhecido,
com
determinação”. (Apelação 0008605-58.2015.8.26.0664, Relator
HERALDO DE OLIVEIRA; Órgão julgador 13a Câmara de
Direito Privado; j. 22/06/2016)
“PREVENÇÃO - Apelação - Hipótese em que há recursos
anteriores julgados por Desembargador integrante da 17a Câmara
de Direito Privado, cabendo a ele a análise dos recursos de
apelação - Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição” (Apelação no 0008162-55.2006.8.26.0266, 13a
Câmara de Direito Privado, Relatora ANA DE LOURDES
COUTINHO SILVA, j. 3.4.13).
Diante do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e
determino a redistribuição do feito a C. 20a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)